Tribunal: TJES
Processo: 5028816-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028816-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PEDRO DE ABREU BERGAMI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5028816-89.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: PEDRO DE ABREU BERGAMI
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de PEDRO DE ABREU BERGAMI, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora. A instituição financeira sustenta que celebrou Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo e que o devedor deixou de adimplir a parcela nº 13 e subsequentes, configurando inadimplemento e vencimento antecipado da dívida. Afirma que a mora foi regularmente constituída mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”, é suficiente para a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou entendimento de que a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. A notificação encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário satisfaz o requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotação de “ausente”, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local indicado na avença.

5. A exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação ou de prévio esgotamento de diligências para localização do devedor impõe ônus não previsto na legislação e contraria a
ratio decidendi
do precedente vinculante firmado pelo STJ.

6. Comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço contratual, reputa-se constituída a mora do devedor, tornando indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

2. A devolução do aviso de recebimento com anotação “ausente” não afasta a validade da notificação para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão.

3. A exigência de esgotamento de diligências para localização do devedor contraria o entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema 1.132.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e art. 927, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003686-97.2022.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.05.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004952-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença (ID 11363612) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
proposta em desfavor de
PEDRO DE ABREU BERGAMI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11363613), o apelante sustenta a reforma do decisum, alegando que a mora foi devidamente constituída.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, defendendo que o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante o recebimento pessoal ou o motivo da devolução, desde que comprovada a entrega ou a tentativa no destino contratual.

Sem contrarrazões.

Trata-se de
“ação de busca e apreensão”
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
ora apelante, em face de
PEDRO DE ABREU BERGAMI,
ora apelado.

Segundo o autor,

em 12/07/2021, as partes celebraram uma Cédula de Crédito Bancário sob o nº 406712745/30410, no valor total de R$ 14.635,61 (quatorze mil e seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.

O crédito foi garantido pela alienação fiduciária do veículo Renault Logan (HF) EXPRE10, ano 2013, cor branca, placa OVH9J76, Renavam 00559600160.

A instituição financeira alega que o requerido descumpriu suas obrigações contratuais ao deixar de efetuar o pagamento da parcela nº 13, vencida em 12/08/2022, bem como das prestações subsequentes, tendo o inadimplemento acarretado o vencimento antecipado de toda a dívida, que, atualizada até 06/12/2022, totalizava o montante de R$ 12.254,19 (doze mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

O autor afirma que a mora foi devidamente comprovada mediante a realização de Protesto do título, preenchendo o requisito do art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, diante do inadimplemento e da mora constituída, o banco pleiteou a concessão de medida liminar para busca e apreensão do veículo, com a posterior consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio.

Após o despacho de emenda à inicial determinando a regularização da constituição em mora do requerido, sem que o autor cumprisse a determinação, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
fundamentou a extinção na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por considerar inválida a constituição em mora do devedor.

Argumentou que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “ausente” e que o protesto por edital subsequente careceu de prévio esgotamento de diligências para localização do réu.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso.

De plano, cumpre ressaltar que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não,
o envio
de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ:
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira encaminhou notificação ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário (Rua Guacyra, 1414, Serra/ES), conforme documento acostado no ID 11363599.

Ora, o retorno do AR com a observação “ausente”, após tentativas de entrega, não retira a eficácia do ato para fins de comprovação da mora, nos moldes do entendimento vinculante da Corte Superior.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - AR "AUSENTE" -
DESPROVIMENTO RECURSAL. -
É suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41362067620248130000, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP . Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO
. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB O PRESSUPOSTO DE QUE NÃO FORA COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” EM TRÊS TENTATIVAS. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 E TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO
. (TJ-PR 00232576720238160021 Cascavel, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 15/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE CONFORMIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 . MORA CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO
. 1 . A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1 .132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na Cédula de Credito Bancário, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com informação de “ausente”.
Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico . 4. Juízo de Retratação Positivo. Acórdão reformado. Sentença anulada . Continuidade da ação de busca e apreensão. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003686-97.2022.8 .08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

EMENTA: RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA 1132 STJ. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA . SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1. Em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 2. Portanto, em se tratando de precedente vinculante ( CPC, art . 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada. 3. Juízo de retratação positivo
. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049523520238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2024)

Ademais, a exigência de esgotamento de diligências ou de prova de recebimento efetivo, sustentada na sentença, impõe ônus não previsto em lei e colide frontalmente com a
ratio decidendi
do precedente obrigatório supramencionado.

Assim, constatada a regularidade da notificação postal enviada ao endereço do contrato, torna-se despicienda a análise sobre a validade do protesto por edital, uma vez que a primeira medida já se mostrava suficiente para o preenchimento do requisito processual.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da constituição em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao
endereço indicado pelo devedor na avença
, reputo indevida a extinção do feito sem resolução do mérito.

Enfim, a sentença merece reforma imediata para que o feito prossiga regularmente, com o exame do pedido liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.